Tribunal: TJDFT
Processo: 0704422-23.2024.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704422-23.2024.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRACINDO CROSARA E WALLACE ADVOGADOS - ME APELADO: NÃO HÁ DECISÃO Trata-se de apelação interposta por GCW Consultoria Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal nos autos do pedido de recuperação judicial apresentado por ela. A apelante requereu a concessão de tutela de urgência cautelar em caráter antecedente preparatória de processo de recuperação judicial (id 66589225). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão de tutela de urgência e facultou à apelante apresentar pedido principal (id 66589237). A apelante interpôs agravo de instrumento contra a decisão de id 66589237. O requerimento de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (id 66589241). A apelante emendou a petição inicial para apresentar pedido de recuperação judicial (id 66589242). O Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial para que a apelante trouxesse a documentação faltante e efetuasse o depósito para a constatação prévia, sob pena de extinção (id 66589320). A apelante apresentou emenda da petição inicial. Juntou documentos (id 59294230 e 66589323-66589356). O Juízo de Primeiro Grau chamou o feito à ordem. Suspendeu as determinações da decisão de id 66589320. Determinou a intimação da apelante para manifestar-se quanto ao cabimento do pedido de recuperação judicial, haja vista que era sociedade de advogados até o ano de 2023 e não atende ao requisito temporal previsto no art. 48 da Lei de Falências (id 66589358). Manifestação da apelante (id 66589360). A Promotoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pelo indeferimento do pedido de recuperação judicial (id 66589362). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial e o processamento da recuperação judicial com fundamento no art. 485, incs. I e VI, do Código de Processo Civil. Custas processuais pela apelante. Sem condenação em honorários advocatícios (id 66589363). A apelante sustenta que integra grupo econômico sólido e atuante. Afirma que sua transformação societária em sociedade empresária ocorreu em 9.10.2023, mas que desempenhava atividades empresariais antes disso. Alega que a mudança formal da sua natureza jurídica foi uma medida administrativa para alinhar a sua estrutura à realidade de suas operações, que eram de cunho empresarial, sem prejuízo da continuidade de suas atividades. Ressalta que a argumentação referente à configuração do grupo econômico não é inovação recursal. Destaca que cumpriu os requisitos estabelecidos nos arts. 1o e 48 da Lei de Falências (id 66589371). Requer a concessão de medida liminar para antecipar os efeitos da decisão de processamento da recuperação judicial a fim de permitir a continuidade de suas atividades empresariais e a preservação de seu patrimônio. Pede o conhecimento e o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para reconhecer sua legitimidade ativa e deferir o processamento da recuperação judicial. Pede subsidiariamente a concessão de prazo para apresentar documentos adicionais a fim de comprovar o exercício de atividade empresarial por prazo superior a dois (2) anos. Preparo recolhido (id 66589372 e 66589373). O Juízo de Primeiro Grau manteve a sentença (id 66589377). O Agravo de Instrumento n. 0734520-36.2024.8.07.0000 não foi conhecido em razão da perda do objeto (id 68309943). A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso e, nessa extensão, pelo seu desprovimento (id 68986413). É o relatório. Analiso o requerimento de concessão de tutela de urgência. A pretensão liminar amolda-se ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades de tutela provisória previstas nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida conforme dispõe o art. 995, caput, do Código de Processo Civil. É possível utilizar a tutela de urgência no âmbito recursal, conforme previsão dos arts. 299, parágrafo único, 932, inc. II, 995, parágrafo único, 1.012, §§ 3o e 4o, 1.019, inc. I, 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil. A concessão está condicionada ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e à demonstração da probabilidade de provimento do recurso por força do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal pelo Relator encontra previsão no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil no caso específico da apelação. O art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil permite a concessão de efeito suspensivo à apelação por requerimento formulado pelo apelante. A interpretação do referido dispositivo deve ser integrada com as disposições do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, o qual condiciona a suspensão à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e ao risco de dano grave ou de difícil reparação, desde que a fundamentação apresentada seja relevante. Os requisitos das tutelas de urgência no âmbito recursal são essencialmente os mesmos daqueles estabelecidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, apesar das pequenas diferenças de redação: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos. A probabilidade do direito não foi demonstrada no caso concreto, ao menos em sede de análise provisória. O deferimento do processamento da recuperação judicial necessita do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos nos arts. 48 e 51 da Lei n. 11.105/2005. O art. 48, caput, da Lei n. 11.101/2005 dispõe que poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos (...). A apelante exerce regularmente suas atividades empresariais desde 9.10.2023, ou seja, ela não cumpriu o requisito temporal estabelecido pela Lei de Falências para pedir a recuperação judicial, haja vista que propôs a presente ação em 26.7.2024 (id 66589314). A apelante era sociedade de advogados (sociedade simples) antes de 9.10.2023. O art. 1o da Lei n. 11.101/2005 estabelece que esta Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como devedor. As sociedades advocatícias não podem exercer atividade empresarial por vedação legal expressa, de modo que a elas não se aplica a Lei n. 11.101/2005. Confira-se a redação do art. 16, caput, da Lei n. 8.906/1994: Art. 16. Não são admitidas a registro nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. A apelante não demonstrou o cumprimento do requisito estabelecido no art. 48, caput, da Lei n. 11.101/2005, ao menos em um juízo de cognição sumária. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo configura outro requisito não demonstrado no caso em análise. As razões trazidas pela apelante não apresentam relevância suficiente para justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ela sustenta a possibilidade de imposição de medidas expropriatórias contra o seu patrimônio, mas menciona leilões que ocorreram anteriormente. Não indica nenhuma ameaça concreta e imediata contra seus bens que justifique a urgência alegada. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos apresentados são insuficientes para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de tutela de urgência. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator